Tribunal: TJSP
Processo: 1000134-68.2018.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ITBI – MOMENTO DE INCIDÊNCIA – Município de Jaguariúna – Pretendida segurança para que o Município impetrado se abstenha de exigir o recolhimento do imposto antes do registro do título translativo – Sentença concessiva – Hipótese de incidência fixada no art. 35 do CTN – Transferência de propriedade que somente ocorre com o registro do título no competente Cartório de Registro de Imóveis –

Ementa:
ITBI – MOMENTO DE INCIDÊNCIA – Município de Jaguariúna – Pretendida segurança para que o Município impetrado se abstenha de exigir o recolhimento do imposto antes do registro do título translativo – Sentença concessiva – Hipótese de incidência fixada no art. 35 do CTN – Transferência de propriedade que somente ocorre com o registro do título no competente Cartório de Registro de Imóveis – Inteligência dos arts. 1.227 e 1.245 do CC – Entendimento jurisprudencial do STJ. Recursos oficial e voluntário não providos.

ITBI – Base de cálculo – Arrematação – Município de Jaguariúna – Pretendida segurança para que o Município aceite o pagamento do imposto calculado sobre o valor da arrematação – Sentença concessiva – Art. 97 do Código Tributário Municipal – Disposição que contraria o artigo 38 do CTN – Base de cálculo – Valor da arrematação – Jurisprudência consolidada do STJ. Recursos oficial e voluntário não providos.